Tribunal: STJ
Processo: 0107950-43.2012.8.13.0056
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2131731 - MG(2024/0098809-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: HELENICE APARECIDA ALVES
AGRAVANTE
: VALDIR CARDOSO JUNIOR
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MILAGRES DINIZ - MG069496
GLEICIANE PEREIRA - MG162709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO
SEM MANDADO JUDICIAL. ACÓRDÃO FUNDADO EM FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES.
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONSENTIMENTO
SÚMULA 283/STF.
EM SEDE DE AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE
JUNTADA DOS PARADIGMAS.
SANEAMENTO DE
SÚMULA 284/STF.
VÍCIO.
ÚNICO, DO
INAPLICABILIDADE. DECISÃO
ART. 932,
CPC/2015.
MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: fffc6353-f889-40fc-9691-70e624615be4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2131731 - MG (2024/0098809-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: HELENICE APARECIDA ALVES
AGRAVANTE
: VALDIR CARDOSO JUNIOR
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MILAGRES DINIZ - MG069496

GLEICIANE PEREIRA - MG162709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM
MANDADO JUDICIAL. ACÓRDÃO FUNDADO EM FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES.
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONSENTIMENTO EM
SÚMULA 283/STF.
SEDE DE AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE
JUNTADA DOS PARADIGMAS.
SANEAMENTO DE
SÚMULA 284/STF.
VÍCIO.
ÚNICO, DO
INAPLICABILIDADE. DECISÃO
ART. 932,
CPC/2015.
MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALDIR CARDOSO JUNIOR e
HELENICE APARECIDA ALVES contra a decisão por mim proferida que não conheceu
do recurso especial nos termos da seguinte ementa (fls. 754/756):
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. ACÓRDÃO FUNDADO EM
MAIS DE UMA RAZÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS
FUNDAMENTOS.
ILICITUDE DA PROVA. REEXAME FÁTICO-
SÚMULA 283/STF.
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO E DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS PARADIGMAS.
DECISÃO MANTIDA..
SÚMULA 284/STF.
Recurso especial não conhecido.
Em suas razões (fls. 761/763), sustentam os agravantes, em síntese, que o
consentimento da moradora não constituiria fundamento autônomo, mas mero
Documento eletrônico VDA52684908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: c136d2eb-fa89-4bff-a085-3b2fc9a3aa32

desdobramento do suposto estado de flagrância, de modo que não incidiria a
Súmula 283/STF.
Alegam, ainda, que o consentimento seria inválido por ter sido prestado em
ambiente coercitivo, sem filmagem, documentação ou testemunha neutra, conforme
parâmetros do STF.
Por fim, aduzem que a
não deveria ser aplicada
Súmula 284/STF
automaticamente, pois o
parágrafo único, do CPC imporia intimação para
art. 932,
saneamento de eventual vício formal no cotejo analítico.
Requerem o conhecimento e o provimento do agravo regimental, com a
reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à
Turma.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago
ao Colegiado para ser confirmada.
No caso em exame, o Tribunal local rejeitou a alegada ilicitude da prova ao
reconhecer a legalidade do ingresso dos policiais na residência dos recorrentes, com
fundamento em duas razões autônomas e suficientes: a configuração de situação de
flagrância e o consentimento da corré Helenice Aparecida Alves para a entrada no imóvel.
O recurso especial, contudo, restringiu-se a impugnar a ocorrência de
flagrante delito, sem dirigir qualquer insurgência específica ao segundo fundamento,
autorização expressa da moradora para o ingresso dos agentes estatais.
Dessa forma, ao deixar de enfrentar todos os fundamentos autônomos do
acórdão recorrido, incide o óbice da
aplicada analogicamente ao
Súmula 283/STF,
recurso especial, conforme entendimento consolidado nesta Corte. A propósito: AgRg no
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
REsp n. 1.896.210/CE,
27/3/2023.
Documento eletrônico VDA52684908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: c136d2eb-fa89-4bff-a085-3b2fc9a3aa32

A alegação posterior, deduzida em sede de agravo regimental, no sentido de
que o consentimento teria sido prestado em ambiente coercitivo, sem documentação
idônea ou testemunhas imparciais, não supre a omissão originária do recurso especial.
Trata-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação nesta fase
processual, por configurar matéria nova não ventilada oportunamente.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se admite a
formulação de fundamentos inéditos em sede de agravo regimental, sob pena de ofensa
ao princípio da preclusão consumativa. A apresentação de novas teses ou fundamentos
não suscitados oportunamente no recurso especial configura inovação recursal,
insuscetível de apreciação nesta fase processual.
Nesse sentido: AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.727.545/GO,
DJEN
e AgRg no REsp n. 2045199/ SP, Ministro Reynaldo Soares da
14/2/2025;
Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/4/2023.
Quanto à admissibilidade do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional, exige-se, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o
cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão
impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu no
CPC/2015,
caso (AgInt no
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 2.029.493/RJ,
.
7/10/2022)
Vale elucidar que o disposto no
parágrafo único, do
art. 932,
CPC/2015
apenas se aplica aos casos de saneamento de vícios estritamente formais, e não para
complementar a fundamentação de recurso já interposto, em face da preclusão (AgInt no
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
e AgInt no
AREsp n. 1.453.418/AL,
30/8/2019;
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
AREsp n. 1.415.499/RJ,
18/3/2021)
Assim, não tendo sido comprovado o dissídio jurisprudencial no momento
oportuno, ou seja, por ocasião da interposição do recurso especial com fundamento na
alínea
do permissivo constitucional, incide o óbice da
Confira-se:
c
Súmula 284/STF.
AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/2
AREsp n. 2.187.752/MT,
/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52684908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: c136d2eb-fa89-4bff-a085-3b2fc9a3aa32

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.131.731 / MG
Número Registro: 2024/0098809-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01079504320128130056 10056120107950002
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HELENICE APARECIDA ALVES
RECORRENTE : VALDIR CARDOSO JUNIOR
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MILAGRES DINIZ - MG069496
GLEICIANE PEREIRA - MG162709
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HELENICE APARECIDA ALVES
AGRAVANTE : VALDIR CARDOSO JUNIOR
ADVOGADOS : ALEXANDRE MILAGRES DINIZ - MG069496
GLEICIANE PEREIRA - MG162709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54083209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 5d826629-7d6d-4d85-849f-af2cf6bec5d0

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 5d826629-7d6d-4d85-849f-af2cf6bec5d0